Tribunal: TJDFT
Processo: 0717747-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES: NÃO COMPROVADA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Ausentes as alegadas omissões e contradições na decisão colegiada, as quais estariam centradas, em síntese, na “patente ilicitude do nome do embargante, quando o débito já estaria quitado”.
II. O acórdão ora revisto elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer entendimento jurídico diverso aos interesses da recorrente (insuficiência dos documentos colacionados à comprovação da efetiva quitação do contrato de financiamento, ainda que de eventual valor residual, notadamente diante dos documentos carreados pelo embargado, demonstrar o inadimplemento).
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
V. Por fim, nos termos do Art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VI. Embargos conhecidos e rejeitados.